Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702625-49.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, ROSILENE KAROLINA PIRES CARRIJO APELADO: G. G. D. M. S., BRADESCO SAUDE S/A, ROSILENE KAROLINA PIRES CARRIJO D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator